Tribunal: STF
Processo: Rcl 56202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Arujá/SP, em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-AIRR-1000916- 29.2020.5.02.0521.



     Na petição inicial, o reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria violado a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Nesse sentido, alega que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público violaria o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, bem como o entendimento consubstanciado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Requer assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado.



    Em 6.10.2022, deferi a medida liminar pleiteada. (eDOC 15)



    Citada, a parte beneficiária, Oneide dos Santos, deixou de apresentar contestação. (eDOC 24)



    Deixei de solicitar informações à autoridade reclamada e dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Com efeito, quanto ao tema de fundo, observa-se que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, de igual modo, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, a Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei) 



    No caso em análise, verifico que a autoridade reclamada, ao confirmar acórdão do TRT da 2ª Região, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em razão da ausência de provas do exercício regular da atividade fiscalizatória. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT: 



    “(...)



    Não assiste razão ao recorrente. 



    Inicialmente, registro que a declaração da constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 pelo STF não implica na afirmação inexorável de que a Administração Pública está imune à responsabilidade subsidiária em decorrência do não pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora. O tomador de serviços deve fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa escolhida. É o desdobramento da responsabilidade civil quanto às relações do trabalho, através da culpa in eligendo e in vigilando. 



    Nos termos da Súmula 331 do C. TST, a responsabilização subsidiária está amparada na conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações. Esse o entendimento do C. TST, consubstanciado na redação conferida ao inciso V da Súmula. Cabe, pois, ao ente público, prova não só da realização do procedimento licitatório para a contratação do prestador de serviços, mas também de que fiscalizou o cumprimento do contrato, inclusive no que toca ao pagamento das verbas trabalhistas. 



    Nesse contexto, a responsabilidade pelos direitos trabalhistas de referidos empregados decorre do exame minucioso de cada demanda, eis que incumbe ao ente público fiscalizar a contento o cumprimento do contrato. Releva notar que o artigo 58, I, da Lei 8.666/93 assegura à Administração Pública o direito de fiscalizar o efetivo cumprimento dos contratos administrativos, sendo que o artigo 67, caput e § 1º, dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração pública, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. 



    Destaco, outrossim, que a hipótese não é de culpa presumida, mas de apreciação do caso concreto, segundo o conjunto probatório produzido nos autos, cabendo ao reclamante a produção de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do NCPC). 



    Na hipótese, o recorrente juntou com a defesa as cópias dos contratos firmados entre as rés, às fls. 297/390, tendo os pactos diversos objetos, incluindo a prestação de serviços de limpeza urbana e, em defesa, não negou a prestação de serviços do obreiro. 



    Ao lado deste panorama, o próprio Município, em contestação, admite que foi veiculado na mídia nacional que um dos membros da diretoria da contratada era alvo de investigação conhecida como ‘Soldi Sporchi’ (dinheiro sujo), razão pela qual suspendeu todos os contratos com a primeira reclamada e, por fim, efetivou a rescisão unilateral do contrato de limpeza urbana em 15 de junho de 2020, situação que deixou os trabalhadores postos à disposição do ente público sem previsão de trabalho e pagamento, justificando a rescisão indireta do pacto laboral com a empregadora e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do Município, eis que a fiscalização empreendida pelo ente público foi tardia e ineficaz, o que demonstra sua negligência. 



    Ademais, em que pese a documentação de fls. 164/403, juntada com a defesa, não há nos autos comprovação da efetiva fiscalização quanto ao pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da primeira ré, em especial, documentos relativos ao reclamante. 



    Portanto, acompanho o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que a responsabilidade do recorrente surge pelo descuido na vigilância da atividade contratada (culpa in vigilando), bem como pela inadimplência da empregadora e pelo risco compartilhado, que tem como fundamento legal os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem, in verbis: 



    (...)



    E a responsabilidade da Administração Pública, vem capitulada no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece: 



    (...)



    Não se pode perder de vista que, sendo o reclamante hipossuficiente na relação jurídica havida e tendo prestado sua força de trabalho, merece por ela ser remunerado. 



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços decorre de aplicação dos princípios que norteiam o Direito do Trabalho e que deram suporte à jurisprudência consagrada pelo C. TST, sendo que a mesma abrange todas as verbas decorrentes da condenação, inclusive multas, a teor do inciso VI da supracitada Súmula 331 daquela Colenda Corte. 



    Mantenho”. (eDOC 11, p. 90-93; grifei)



    Ora, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público, incorreu na figura da responsabilização automática, o que a jurisprudência desta Suprema Corte não admite, uma vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Nesse mesmo sentido, cito, ainda, o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente